Tribunal: TJSP
Processo: 1015052-45.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
LOCAÇÃO. Embargos à execução. Condenação do exequente embargado ao pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados. Manutenção. Artigo 940 do Código Civil. Inexistência de erro justificável. Má-fé demonstrada no caso concreto. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados no percentual mínimo. Impossibilidade de redução. Sentença correta. Recurso não provido.